Tribunal: TJMT
Processo: 0014069-98.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014069-98.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[EDILSON RAMIRES DA SILVA - CPF: 790.940.151-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (VÍTIMA), ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 900.866.431-34 (TESTEMUNHA), ADAO FERREIRA DA SILVA DIAS - CPF: 957.670.291-72 (TESTEMUNHA), JOCIMAR GABRIEL DE FRANCA - CPF: 569.817.081-91 (TESTEMUNHA), ALEX OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 028.229.061-30 (VÍTIMA), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA MAJORADA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal culposa majorada e embriaguez ao volante (arts. 303, § 1o, c/c 302, § 1o, IV, e 306 do CTB), em que o apelante alega culpa exclusiva da vítima, ausência de prova técnica conclusiva sobre alteração da capacidade psicomotora e requer o afastamento da indenização fixada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito; (ii) se há prova técnica suficiente da embriaguez do condutor; e (iii) se é cabível a indenização fixada em favor da vítima.

III. Razões de decidir

3. A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, pois ficou demonstrado que o apelante, em estado de embriaguez, realizou manobra imprudente sem sinalização, "cortando a frente" da vítima, sendo que eventual concorrência de culpas não afastaria sua responsabilidade penal.

4. A materialidade do crime de embriaguez ao volante está comprovada por laudo pericial elaborado por médico legista da POLITEC, que atestou a alteração da capacidade psicomotora do apelante, sendo dispensável a realização de teste de etilômetro ou exame de sangue conforme a atual redação do art. 306 do CTB.

5. A alegação de que o apelante não seria o condutor do veículo constitui inovação defensiva tardia, contradizendo as provas colhidas, inclusive a declaração do próprio apelante ao médico perito de que "estava dirigindo o ônibus e teve uma colisão com uma motocicleta".

6. A indenização fixada em R$ 15.000,00 mostra-se adequada diante das graves lesões sofridas pela vítima, que permaneceu internada por mais de dois meses, foi submetida a quatro cirurgias e sofreu limitação funcional permanente, além de ter ficado aproximadamente um ano sem poder trabalhar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A eventual contribuição da vítima para o acidente de trânsito não afasta a responsabilidade penal do condutor que age com imprudência e sob efeito de álcool. 2. A comprovação da alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool pode ser feita por exame clínico realizado por médico legista, sendo dispensável o teste de etilômetro ou exame de sangue."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON RAMIRES DA SILVA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0014069-98.2018.8.11.0042, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 303, § 1o, c/c artigo 302, § 1o, inciso IV, e artigo 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, em
concurso material
, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 14 (quatorze) meses e na prestação pecuniária no importe de um salário mínimo, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, bem como, do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reparação dos danos morais e materiais causados à vítima Alex Oliveira da Silva, e a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) meses.

Segundo a denúncia, em 14 de abril de 2018, por volta das 16h00, na Rua dos Eucaliptos, bairro Jardim das Palmeiras, Cuiabá/MT, o apelante, no exercício de profissão ou atividade junto à empresa Viação São Luiz, com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e na condução imprudente de um veículo automotor de transporte de passageiros - Mercedes Benz Polo Paradiso, placa CUD-8247, modelo ônibus -, deu causa a um acidente de trânsito que causou lesões corporais gravíssimas na vítima Alex Oliveira da Silva.

Em suas razões recursais, a defesa técnica busca a absolvição em razão da ausência de materialidade e autoria dos delitos, por culpa exclusiva da vítima e inexistência de prova técnica conclusiva pela alteração da capacidade psicomotora. Subsidiariamente, almeja o afastamento da indenização à vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, sintetizando da seguinte forma:

(Id. 328773861)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - LESÃO CORPORAL CULPOSA MAJORADA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCONFORMISMO DA DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA PELA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA, COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA - IMPROCEDÊNCIA - AINDA QUE HOUVESSE CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA PARA O EVENTO DANOSO, A CONDUTA ABSOLUTAMENTE IMPRUDENTE SE ORIGINOU DO APELANTE - PERÍCIA TÉCNICA CONDUZIDA POR MÉDICO LEGISTA DA POLITEC ATESTANDO O ESTADO DE EMBRIAGUEZ - SEQUELAS PERMANENTES QUE JUSTIFICAM A REPARAÇÃO DOS DANOS - TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2o, DA RECOMENDAÇÃO No 57, DE 05/07/2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece provimento.

1. DA PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

2. DO MÉRITO

2.1. DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

A defesa sustenta que o acidente que vitimou Alex Oliveira da Silva não foi causado por imprudência, negligência ou imperícia do apelante, mas sim por conduta absolutamente imprudente da própria vítima, que trafegava sem habilitação em uma motocicleta e realizava ultrapassagem pela direita, em uma via estreita e com visibilidade comprometida (chovia no dia dos fatos).

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Conforme apurado durante a instrução processual, a vítima transitava regularmente pela via pública quando o apelante, em estado de embriaguez alcoólica e na condução do ônibus de passageiros da empresa Viação São Luiz, realizou de maneira inesperada a troca de faixa em que estava circulando - sem sequer fazer qualquer sinalização - e "cortou a frente" da vítima, ensejando a colisão entre os veículos.

A
vítima Alex Oliveira da Silva
, em seu depoimento judicial, afirmou que:

"(...) o ônibus virou 'de uma vez' o atingindo, asseverando que não estava realizando ultrapassagem, e que não havia nenhum veículo em sua frente. Ainda, afirmou que em decorrência do acidente, perdeu a mobilidade dos dedos do pé e ficou aproximadamente 1 ano sem poder trabalhar, de modo que não teve nenhum auxílio por parte do apelante ou da empresa em que ele trabalhava. Inclusive, não obteve êxito em ser indenizado por meio de ação cível haja vista que o apelante não foi localizado."

O
policial Adão Ferreira da Silva Dias
, testemunha ouvida em juízo, confirmou
"a dinâmica do acidente e a conduta do réu, que realizou manobra para entrar na garagem, cortando a frente da motocicleta".

Embora a defesa alegue que o boletim de ocorrência menciona que a vítima estaria tentando realizar ultrapassagem pela direita, tal circunstância, ainda que verdadeira, não seria suficiente para afastar a responsabilidade do apelante, que conduzia o veículo sob efeito de álcool e realizou manobra imprudente sem a devida sinalização.

Ademais, mesmo que houvesse eventual contribuição da vítima para o evento danoso, a conduta absolutamente imprudente se originou do apelante, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima que transitava regularmente em sua faixa.

Nesse sentido, o juízo sentenciante bem pontuou:

"Alega-se causa excludente de ilicitude/culpabilidade pela defesa, a saber, a culpa exclusiva da vítima. A defesa argumenta que a vítima estaria dirigindo sem CNH, possivelmente embriagada, e realizando ultrapassagem proibida. Embora o boletim de ocorrência (n. 2018.121248) mencione a tentativa da vítima de ultrapassar pela direita, e o próprio réu em interrogatório alegue que a vítima estava embriagada e sem habilitação, não há nos autos prova cabal que comprove a culpa exclusiva da vítima a ponto de excluir por completo o nexo causal e a responsabilidade do réu.

Mesmo que houvesse uma eventual contribuição da vítima para o evento danoso, o fato de o acusado ter realizado uma manobra imprudente (troca de faixa sem sinalização, 'cortando a frente') e, conforme comprovado, estar sob efeito de álcool, configuram sua responsabilidade pelos crimes. A concorrência de culpas, se existisse, não afastaria a responsabilidade penal do autor da conduta primária e mais grave.

Ademais, a ausência de habilitação da vítima, por si só, não é causa excludente da responsabilidade penal do condutor do veículo."

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito com causa de aumento.

2.2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

O apelante alega que não há prova técnica conclusiva de que estaria com a capacidade psicomotora alterada, bem como que não seria ele o condutor do veículo no momento do acidente.

Tais alegações, contudo, não merecem prosperar.

A
materialidade do crime
de embriaguez ao volante está devidamente comprovada pelo laudo pericial no 1.1.02.2018.003875-01, elaborado por médico legista da POLITEC, que atestou o estado de alteração psicomotora do apelante em virtude de embriaguez alcoólica.

Conforme consta dos autos, foi ofertada pelos agentes policiais a realização do teste do etilômetro ao apelante, que recusou, assim como não autorizou coleta de sangue para teste de alcoolemia. Diante disso, ele foi encaminhado para a realização de exame de embriaguez junto à POLITEC, que, após a realização de perícia técnica conduzida por médico legista, constatou o estado de alteração psicomotora do denunciado em virtude de embriaguez alcoólica.

Importante ressaltar que, com a nova redação do art. 306 do CTB, não é mais necessária a realização do teste do etilômetro ou exame de sangue para a configuração do delito, bastando a comprovação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, o que pode ser feito por outros meios de prova, como o exame clínico realizado por médico legista.

Quanto à alegação de que o apelante não seria o condutor do veículo no momento do acidente, trata-se de tese que não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Embora o apelante tenha apresentado sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) para comprovar que exercia a função de
"SUPERVISOR ADMINISTRATIVO"
e
"CHEFE DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO",
tal documento não é suficiente para afastar as demais provas que indicam que ele estava na condução do veículo no momento do acidente.

Conforme destacado na sentença:

Ademais, como bem observado pelo Ministério Público em suas contrarrazões:

"A alegação do apelante de que não estaria na condução do veículo se trata de inovação diante de tudo o que foi apurado nos autos em epígrafe, haja vista que este não alegou em nenhuma oportunidade não ser ele o condutor, muito embora toda a documentação comprobatória nos autos não aponte em nenhum momento a possibilidade de que o apelante não seria o condutor do ônibus, mas sim pessoa diversa."

De fato, a alegação de que o apelante não seria o condutor do veículo surgiu apenas em fase avançada do processo, não tendo sido mencionada quando de sua prisão em flagrante ou em seu primeiro depoimento, o que enfraquece consideravelmente a credibilidade de tal versão.

Portanto, restam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

2.3. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

Por fim, o apelante requer que seja integralmente rejeitado o pedido de indenização à vítima por supostamente não haver responsabilidade do apelante no "evento danoso".

Tal pedido, contudo, não merece acolhimento.

Conforme já demonstrado, o apelante foi o responsável pelo acidente que vitimou Alex Oliveira da Silva, tendo agido com imprudência ao realizar manobra sem a devida sinalização, estando sob efeito de álcool.

Em decorrência do acidente, a vítima sofreu lesões corporais gravíssimas, tendo ficado presa sob o ônibus por aproximadamente 2 (duas) horas até ser resgatada pelos bombeiros. Sofreu fratura exposta no pé esquerdo com evolução para necrose, permanecendo internado em hospital para tratamento por mais de 2 (dois) meses e sendo submetido a, pelo menos, 4 (quatro) cirurgias.

As lesões corporais sofridas pela vítima encontram-se devidamente documentadas nos laudos periciais no 1.1.02.2021.008989-01 e 1.1.02.2021.010361-01, sendo certo que, em razão das lesões sofridas, a vítima padece de limitação funcional permanente do pé esquerdo.

Ademais, conforme relatado pela própria vítima em juízo, na época do acidente, ela era a única responsável pelo sustento de sua família, composta por esposa e dois filhos menores de idade, tendo ficado aproximadamente 1 (um) ano sem poder trabalhar, sem receber qualquer auxílio por parte do apelante ou da empresa para a qual ele trabalhava.

Diante desse quadro, mostra-se plenamente justificada a fixação de indenização mínima no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reparação dos danos morais e materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026